Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027924-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HILDA FERREIRA GHESTI, ONICIA DE FATIMA GONTIJO E SILVA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTOS PELAS AUTORAS E PELOS RÉUS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR DE ACORDO COM PEDIDO INICIAL (50%). CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conhece-se parcialmente do recurso da parte autora por verificar que o pedido de reforma da sentença para condenação do ex-empregador à recomposição integral da reserva matemática (parte patronal e do participante) extrapola os limites estabelecidos na demanda, já que, na inicial, o pedido é restrito à parcela que caberia ao Banco do Brasil. 2. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que o réu mantenha a alegação de omissão apontada na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal, para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito em grau recursal tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem. 3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho". Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito. 4. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática. 5. Evidenciada nos autos a necessidade/utilidade da jurisdição, bem como a adequação procedimental a justificar a propositura da demanda, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual. 6. Prescreve em cinco anos a pretensão relativa à revisão de benefício previdenciário decorrente do reconhecimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a lesão renova-se mês a mês, conforme entendimento do STJ. 7. Ainda que na modulação dos efeitos do julgado proferido na análise do Tema 955, mais especificamente na Tese III, o STJ tenha feito referência às verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, não se admite que seja realizada uma interpretação restritiva do termo para excluir as situações em que o ex-empregador reconheceu o direito do participante às horas extras mediante acordo extrajudicial. 8. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que "quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 9. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, "ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 10. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 11. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.557.698/RS, após apurado em liquidação de sentença o montante a ser aportado pelo participante para revisão do benefício previdenciário, eventual diferença deve ser compensada com os valores a que faz jus. 12. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), impõe-se a improcedência do pedido de revisão formulado, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários. 13. O Benefício Especial de Remuneração (BER) e o Benefício Especial de Proporcionalidade (BEP), embora também decorrentes de superávit, passaram a ser incorporados no complemento de aposentadoria principal a partir da alteração do Regulamento do Plano de Benefício 1 ocorrida em 7/12/2010. Desse modo, se os reflexos das horas extras já estão sendo utilizados para majorar o benefício principal, no qual são incluídos os valores a título de BER e BEP, a determinação de revisão destes últimos importaria em bis in idem. 14. Por verificar que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte da parcela pleiteada na inicial - 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática necessária à revisão do benefício - a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 15. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 16. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso das autoras parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; c) artigo 75 da Lei Complementar 109/01, entendendo que decorridos mais de 5 (cinco) anos desde o “nascimento” da pretensão revisional, deve ser declarada a prescrição do fundo de direito, com fundamento na teoria da actio nata; d) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; e) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; f) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; g) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 30270584). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput,e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 27135823): (...) III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras),reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, uma vez que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada violação aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, e 1.026, §2o, ambos do CPC, porquanto eventual apreciação das teses recursais, acerca dos honorários advocatícios e da multa em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fulcrado no artigo 75 da Lei Complementar 109/01. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIAPRIVADA.APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. REVISÃO DE VALOR. JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. (...) 4. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula no 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1493520/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/9/2021). Dessa forma, como já dito, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028